Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703880-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE PEREIRA SILVA AGRAVADO: OSVALDO SILVA MENDONCA, RODRIGO PEREIRA SILVA, MARIA DA SOLEDADE LOPES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE PEREIRA SILVA (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Inventário do Espólio de MARIA DA SOLEDADE LOPES PEREIRA, processo n. 0704945-18.2022.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 145618656 dos autos de origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além dos documentos trazidos aos autos - notadamente a declaração de imposto de renda - demonstram renda familiar suficiente para arcar com as custas processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Inconformada, a autora recorre. Narra que ajuizou ação de inventário de sua mãe, a Sra. MARIA DA SOLEDADE LOPES PEREIRA, cuja relação de bens é a seguinte: a) Imóvel situado na SMPW, Quadra 20, Conjunto 1, Lote 6, Casa F, Park Way/DF, CEP: 71745-001, matrícula n. 46445617, avaliado em R$ 1.384.926,59 (um milhão e trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos); b) Veículo: Chrysler Stratus 1997, ano 1997, Placa JEZ 5485, avaliado em R$ 14.224,00 (catorze mil, duzentos e vinte e quatro reais); c) Dívida com IPTU no valor de R$ 6.664,19 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos). Informa que também são parte no inventário, seu pai (meeiro) e seu irmão (co-herdeiro). Noticia que o valor das custas é de R$ 4.650,82, e que não possui condição financeira de arcar com estas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Diz que fez prova da hipossuficiência, todavia, teve o pedido indevidamente indeferido na instância a quo. Pondera que a análise quanto ao imposto de renda foi equivocado, pois teria rescindido um dos contratos de trabalho ali registrados, remanescendo apenas uma fonte de renda (empresa OI), cujo salário bruto é de R$ 5.202,43. Liminarmente requer seja suspenso o recolhimento das custas e, no mérito, o provimento do recurso, concedendo-lhe gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, em tese, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Nesse sentido o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0056682-3 RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 16/09/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 18/09/2019). (Destacou-se) Colhe-se da jurisprudência deste TJDFT o mesmo entendimento, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS SUFICIENTES. IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. I - Para a concessão de gratuidade de justiça ao espólio serão analisados os bens que são objeto do inventário, sendo irrelevantes as condições econômicas pessoais dos herdeiros. II - Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176570, 07020546220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO RECURSO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE AFERIDA DIANTE DOS BENS DO ACERVO QUE COMPÕE O ESPÓLIO. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO CASSADA. 1. A falta de preparo não constitui óbice ao juízo positivo de admissibilidade, se o próprio pedido recursal refere-se à gratuidade de justiça. 2. Em se tratando de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1336896, 07076635520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) No caso concreto o inventário é de bens cujo valor declarado é de R$ 1.399.150,59 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, o espólio possui capacidade financeira de arcar com as custas do processo. De outro lado, por analisar que os bens do espólio não possuem liquidez imediata, bem como considerando o alegado valor das custas iniciais é de R$ 4.650,82, e para evitar eventual extinção prematura do processo, tenho que é plausível deferir o recolhimento destas ao final do processo, o que se permite fazer para viabilizar concretamente o amplo acesso à Justiça, a celeridade e economia processual. A propósito, em caso semelhante acompanhei brilhante voto do eminente Relator do AGI 07070881320228070000, 8a Turma Cível, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1416313, 07070881320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ressalto, por fim, que o exame em tela se limita ao pedido liminar, sem prejuízo algum de que a questão seja reavaliada pelo eg. Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, para sobrestar o recolhimento inicial das custas, as quais serão recolhidas ao final. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator